Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-41.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME. TRANSTORNOS SOFRIDOS. DANOS RECONHECIDOS COM PATAMAR ADEQUADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Configura falha na prestação de serviço a indevida inclusão de gravame por parte do banco réu em veículo de propriedade da autora, a responder objetivamente pelo defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2 – Restou evidenciada que a anotação indevida de gravame no veículo acarretou a violação aos atributos da personalidade da Autora/Apelada, situação que extrapolou a circunstância de mero aborrecimento, caracterizador do dano moral.
3 – A indenização estipulada mostrou-se pertinente aos danos morais havidos e cujo patamar está consentâneo à conduta irregular e ilícita da instituição bancária, além de ter observado os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar na sua modificação.
4 - Recurso conhecido e desprovido.